Tribunal: TJBA
Processo: 8000960-84.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000960-84.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIRTEITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSENILDA ROSA RODRIGUES DE MACEDO e outros

Advogado(s)
:
BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). CUMULAÇÃO COM ANUÊNIO. COMPATIBILIDADE ENTRE LEIS MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA APENAS PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULOS A PARTIR DA EC Nº 113/2021, COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária Cível, originária de ação ajuizada por servidora pública municipal, ocupante de cargo de magistério, visando ao reconhecimento do direito ao adicional por tempo de serviço (quinquênio), nos termos do art. 85 da Lei Municipal nº 0321/2010.

2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da autora ao recebimento do adicional no percentual de 5% sobre o vencimento do cargo efetivo, com efeitos retroativos a partir de dezembro de 2018, em razão da prescrição quinquenal.

3. A ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejou o reexame obrigatório da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se a Lei Municipal nº 0321/2010, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, se aplica também aos profissionais do magistério, regidos pela Lei Municipal nº 277/2008;

5. Estabelecer se é possível a cumulação do adicional por tempo de serviço (quinquênio) com o adicional por anuênio; e

6. Determinar se a Lei Complementar nº 173/2020 impede a concessão do benefício requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A Lei Municipal nº 277/2008, ao tratar do regime jurídico dos profissionais do magistério, expressamente assegura a esses servidores o direito às gratificações e vantagens previstas na legislação geral dos servidores públicos municipais, inclusive o quinquênio e a licença-prêmio.

8. O art. 85 da Lei Municipal nº 0321/2010 prevê, de forma clara e autoaplicável, a concessão do adicional por tempo de serviço (quinquênio) a todos os servidores públicos do Município de Planalto, incluídos os professores, condicionando a concessão apenas ao exercício ininterrupto de cinco anos no serviço público municipal.

9. A tese da exclusão dos professores da aplicação da Lei nº 0321/2010, sob o argumento de regime jurídico específico, não se sustenta diante da remissão expressa da própria lei especial à norma geral, configurando compatibilidade normativa e aplicabilidade conjunta.

10. O adicional por tempo de serviço (quinquênio) e o adicional por anuênio possuem fundamentos jurídicos e fatos geradores distintos, sendo o primeiro uma vantagem geral do serviço público e o segundo específico da carreira do magistério, o que afasta a alegação de bis in idem ou "efeito cascata".

11. A base de cálculo de ambos os adicionais é o vencimento do cargo efetivo, não havendo previsão legal para que um benefício incida sobre o valor do outro, o que afasta a incidência do art. 37, XIV, da Constituição Federal e confirma a legalidade da cumulação dos adicionais.

12. O direito ao quinquênio consolidou-se no patrimônio jurídico da autora em abril de 2018, antes da vigência da Lei Complementar nº 173/2020, que não pode retroagir para suprimir direitos adquiridos, nos termos do princípio da segurança jurídica.

13. A ausência de regulamentação infralegal não impede a concessão do benefício, por se tratar de norma autoaplicável, que contém todos os elementos necessários à sua implementação administrativa.

14. A progressão funcional ou concessão de vantagens legais a servidores não configura nova despesa, mas readequação de rubricas orçamentárias existentes, não sendo legítimo invocar limitações financeiras como óbice ao cumprimento da legalidade estrita.

15. O pagamento de parcelas vencidas deve observar a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32), sendo devidos apenas os valores correspondentes ao período posterior a dezembro de 2018.

16. O percentual aplicável ao quinquênio é de 5% sobre o vencimento do cargo efetivo, não havendo previsão legal para aumento do percentual com o decurso de novos períodos quinquenais, nem para sua incidência sobre a totalidade da remuneração.

17. Os juros de mora e correção monetária devem seguir o disposto na EC nº 113/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC acumulada mensalmente, conforme expressa previsão constitucional.

18. Os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação do julgado, observando-se a sucumbência recíproca e a gratuidade da justiça concedida à parte autora, além da isenção legal do ente público quanto às custas.

IV. DISPOSITIVO

19. Sentença parcialmente confirmada em sede de remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível de número
8000960-84.2023.8.05.0198
, em que figuram como Juízo Recorrente o
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE PLANALTO/BA
, e como partes interessadas
JOSENILDA ROSA RODRIGUES DE MACEDO
e o
MUNICÍPIO DE PLANALTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente